Tribunal: TJDFT
Processo: 0749458-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0749458-70.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: WALACE LUIS DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Examinado o processo originário, diante do reconhecimento administrativo quanto à pretendida isenção do imposto de renda, o agravante-autor foi intimado para, em cinco dias, informar se subsiste o seu interesse no julgamento do presente recurso. Em cumprimento, o agravante-autor manifestou que "inexiste interesse no julgamento do presente recurso, ante ao deferimento administrativo da isenção". Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 6 de março de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora